Tribunal: TJSP
Processo: 1000451-25.2016.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Indenização de danos morais e estéticos decorrentes de tentativa de homicídio. Procedência parcial decretada em 1o grau. Decisão alterada em parte. Cerceamento de defesa não configurado. Dano extrapatrimonial evidenciado. Montante da indenização que não está pautado por critério de razoabilidade e comporta redução. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228761
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000451-25.2016.8.26.0300, da Comarca de Jardinópolis, em que é apelante VALDECIR
LEONANJO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ROGÉRIO LEONANJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 31 de março de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000451-25.2016.8.26.0300 -Voto no 75646
2
Ap. 1000451-25.2016.8.26.0300 Jardinópolis 2a VC VOTO 75646
Apte.: Valdecir Leonanjo (Justiça Gratuita).
Apdo.: Rogerio Leonanjo.
INDENIZAÇÃO
DE
DANOS
MORAIS
E
ESTÉTICOS
DECORRENTES
DE
TENTATIVA
DE
HOMICÍDIO.
PROCEDÊNCIA
PARCIAL
DECRETADA
EM
1o
GRAU.
DECISÃO
ALTERADA
EM
PARTE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA NÃO CONFIGURADO. DANO EXTRAPATRIMONIAL
EVIDENCIADO. MONTANTE DA INDENIZAÇÃO QUE NÃO
ESTÁ PAUTADO POR CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E
COMPORTA REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
É apelação contra a sentença a fls. 697/702, objeto de
embargos de declaração rejeitados a fls. 724, a qual julgou
parcialmente procedente demanda de indenização de danos morais e
estéticos decorrentes de tentativa de homicídio, para condenar o réu a
pagar ao autor a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de
indenização de danos morais, com a incidência de correção monetária
e juros de mora na forma discriminada no dispositivo da decisão, além
de condenar o réu ao pagamento de encargos de sucumbência,
observado o disposto no art. 98, § 3o do C.P.C.
Em seu apelo, sustenta o réu que era necessária prova
do prejuízo extrapatrimonial e, alternativamente, bate-se pela redução
da verba indenizatória. Argumenta que, à luz dos elementos dos autos,
o montante da indenização não está pautado por critério de
razoabilidade. Assevera que a sentença é nula, pois houve cerceamento
de defesa, já que a prova oral era imprescindível para demonstrar a
culpa do apelado. Pede a anulação da sentença e, alternativamente, a
reforma.
É o relatório.
A sentença comporta pequeno reparo.
Cabe, de início, assinalar que não ficou configurado o
alegado cerceamento de defesa, já que a prova documental é suficiente
ao deslinde da controvérsia. Vale lembrar, a esse respeito, que não
basta que o recorrente alegue que outras provas são necessárias. Ao
contrário, ele deveria ter esclarecido quais fatos seriam demonstrados,
para que se pudesse aferir sua pertinência e relevância. É que nem
todos os fatos, ainda que controvertidos, são pertinentes e relevantes.
E nem basta só a tentativa de prova sobre fato pertinente. É necessário
ainda que a prova pretendida tenha por objeto fato relevante, fato que
tenha o condão de influir no conteúdo daquilo que será decidido. No
caso em tela, o apelante pretende produção de provas, em especial, a
prova oral, mas sequer elucida quais fatos pretendia provar. O
recorrente limita-se a alegar que pretendia provar a culpa do recorrido.
Mas tal questão já foi definitivamente decidida na esfera criminal (cf.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000451-25.2016.8.26.0300 -Voto no 75646
3
acórdão da ação penal a fls. 313/320 e informação relativa ao trânsito
em julgado a fls. 02). Assim, a alegação de cerceamento de defesa
revela-se mesmo descabida.
No mais, é incontroverso o dano moral sofrido pelo
apelado. Não só pelo dano corporal e pela restrição da capacidade
aferidos pelo perito oficial (cf. fls. 671/679), mas, em especial, pelo
sofrimento decorrente de ser alvejado a tiros por seu irmão. E, ressalte-
se, não só sofrimento espiritual houve aqui, já que notória a dor física
experimentada por quem é atingido por disparo de arma de fogo.
Convém aqui ressaltar que é sabido que, entre os
danos extrapatrimoniais, a boa doutrina relaciona as dores físicas
resultantes de ofensa corporal (cf., a propósito, Antunes Varela,
“Direito das Obrigações”, Ed. Forense, 1977, p. 43). Também a lesão à
integridade física, por si só, já determina a existência do dano
extrapatrimonial (Caio Mário da Silva Pereira, “Responsabilidade
Civil”, Ed. Forense, 1989, p. 60).
Assim, a análise do contexto fático permite a
conclusão de que o ilícito narrado na inicial, cuja ocorrência é
inequívoca, por si só causou sofrimentos psíquicos ao autor. Tal
conclusão decorre, inclusive, das máximas da experiência, fruto da
observação do que ordinariamente acontece (art. 375 do C.P.C.). Com
efeito, os fatos narrados na inicial da demanda configuram mais do que
mero aborrecimento, certo que o autor, embora agraciado pela sorte de
não ter sofrido lesões físicas de maior gravidade, sofreu relevante
abalo moral em razão de ser vítima de disparo de arma de fogo, certo
que, além de cicatrizes, houve restrições em sua capacidade (cf.,
novamente, laudo a fls. 671/679).
Forçoso concluir, então, que estão configurados o
dano extrapatrimonial e o dever de indenizar alegados na inicial da
demanda.
Quanto ao valor da indenização do dano moral são
necessárias algumas considerações. Relembre-se que tal montante deve
ser suficiente para que sejam atendidos ambos os aspectos da
reparação, o compensatório e o punitivo (Delfim Maya de Lucena,
“Danos não Patrimoniais”, Ed. Almedina, 1985, p. 63; Caio Mário da
Silva Pereira, "Responsabilidade Civil", Forense Ed., 1989, p. 67;
Sérgio Severo, “Os Danos Extrapatrimoniais”, Ed. Saraiva, 1996, p.
191). Valores muito elevados acabam por desvirtuar as finalidades da
indenização, transformando o infortúnio em fonte de lucro. Além
disso, deve ser sempre lembrado que qualquer fixação excessiva gera
enriquecimento indevido do ofendido (STJ Rec. Esp. 596.438/AM, 4a
T., Rel. Min. Barros Monteiro, DJU 24.5.04, p. 283).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000451-25.2016.8.26.0300 -Voto no 75646
4
No caso em tela, o montante arbitrado (R$ 100.000,00)
é desarrazoado, mormente quando se verifica que não houve
incapacidade laborativa permanente, a qual justificaria indenização em
montante mais elevado. Assim, reduzo o valor da indenização para R$
70.000,00 (setenta mil reais), quantia que atende ambas as finalidades
da indenização e revela-se adequada ao reparo do sofrimento espiritual
que atingiu o autor à luz dos fatos noticiados nos autos.
Fica, no mais, mantida a r. sentença, inclusive por
seus próprios fundamentos.
Pelo exposto, dou provimento em parte ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator